Tribunal: TJES
Processo: 5009894-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009894-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REBECA DA CRUZ REIS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009894-72.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
REBECA DA CRUZ REIS, TIAGO JHORDAN DA CRUZ REIS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. MARCO INICIAL PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE HOMOLOGA A APOSENTADORIA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por REBECA DA CRUZ REIS e TIAGO JHORDAN DA CRUZ REIS, herdeiros de CARLOS AUGUSTO NUNES REIS em face do ESTADO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que seu genitor era servidor público estadual, tendo se aposentado em 30 de março de 2017. Aduz que ele não usufruiu das férias a que tinha direito no período aquisitivo de 01/01/2005 a 31/12/2005, tendo em vista o ato de aposentadoria, pretendendo assim a sua conversão em pecúnia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para condenar o requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento aos autores
REBECA DA CRUZ REIS
e
TIAGO JHORDAN DA CRUZ REIS
da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas pelo seu genitor
CARLOS AUGUSTO NUNES REIS
do período aquisitivo de 01/01/2005 a 31/12/2005 (30 dias), observada a última remuneração na ativa do falecido. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da aposentadoria, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Irresignada com a sentença no ID 7933328, a parte requerida interpôs Recurso Inominado,
argumentando pela prescrição da pretensão autoral, dado que a aposentadoria ocorreu em 18/10/2016 e a presente ação somente foi ajuizada no dia 30/03/2022; e pela inexistência de dever em indenizar a parte requerida, posto que não há requerimento para gozo de férias por parte do requerente.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida.

A controvérsia dos autos está em saber qual o marco temporal para a contagem do prazo prescricional no caso de conversão em pecúnia de férias adquiridas e não gozadas.

No julgamento do
Recurso Especial Repetitivo

1.254.456/PE
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio, não gozada para aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Não obstante, necessário o destaque à existência de precedente da Corte Especial do STJ:

"sendo o ato de aposentadoria um ato complexo, do qual se origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição somente se inicia a partir da integração de vontades da Administração. Assim, o início do cômputo prescricional do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio coincide com o dia posterior ao qual o ato de aposentadoria ganhou eficácia com o registro de vontade da Corte de Contas" (
MS 17.406/DF
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2012, DJe 26/09/2012).

De acordo com o Exmo Ministro Sérgio Kukina, o aludido
MS 17.406/DF,
embora oriundo do órgão especial da corte,
não tem o condão de afastar a aplicação da tese pouco antes destacada
(RESP 1.254.456/PE)
.

Nessa linha de compreensão, aliás, o ilustre Ministro Og Fernandes, no julgamento do AgInt no AgInt no REsp 1.645.143/DF, Segunda Turma, DJE de 27/06/2018, fez demonstrar que o referido julgado da Corte Especial, por conter especificidades relativas ao caso concreto, não pode ser invocado para afastar a aplicação do entendimento chancelado no já referido Recurso Especial Repetitivo 1.254.456/PE. Vale reproduzir a seguinte passagem do esclarecedor voto do Ministro Og, verbis:

“Ressalto que o julgamento proferido pela Corte Especial no MS 17.406/DF não contraria essa posição. Naquela oportunidade, o voto da relatoria, acolhido por unanimidade, tratou da situação de servidor desta Casa. O ato de aposentadoria do então impetrante, ocorrido no ano de 2001, teve registro negado em 2006 por decisão do TCU. Sanadas as irregularidades apontadas, foi realizado novo ato de concessão do benefício, dessa vez homologado pela Corte administrativa no ano de 2009. Ocorre que, em 2008, "[...] o impetrante ingressou com pedido de conversão em pecúnia da licença-prêmio por assiduidade não usufruída e nem computada em dobro para aposentadoria, pretensão julgada procedente pelo Conselho de Administração, por decisão tomada em 3/12/2009". A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em seu voto, apresentou dois fundamentos para a concessão da ordem: a) "[...] uma vez considerada a integração e eficácia do ato de aposentadoria somente a partir da homologação do TCU, sendo ele o ato que origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição só poderia iniciar-se a partir de fevereiro de 2009, porque antes disso não se haveria a possibilidade de questionamentos administrativos ou judiciais";b) "[...] somente com o julgamento do Processo Administrativo STJ n. 9.165/2008, em 3/12/2009, de que Relator o Ministro Fernando Gonçalves, que o Conselho de Administração desta Corte autorizou a conversão em pecúnia da licença-prêmio, surgindo o direito a partir desta data, se considerada a hipótese". Em seus votos, os Ministros Laurita Vaz, Teori Zavascki e Arnaldo Esteves destacaram acompanhar a relatora pelo segundo fundamento. Das palavras do Ministro Teori Zavascki, extraio:

[...] a Ministra Relatora colocou dois fundamentos para conceder a ordem em mandado de segurança. Acompanho o voto da Sra. Ministra Relatora pelo segundo fundamento apenas. Penso ser importante fazer essa distinção pelo seguinte:
a jurisprudência, que está citada a respeito de ato complexo, diz respeito ao prazo em decadência para a administração rever o ato de aposentadoria. É por isso que se diz: Se o ato administrativo não está aperfeiçoado, porque é um ato complexo, o termo inicial para a decadência das medidas revisionais, conta-se da decisão do Tribunal de Contas. Mas a situação aqui é bem diferente. Aqui se trata de um benefício em favor do aposentado, a cujo respeito não haverá pronunciamento algum do Tribunal de Contas. Se dissermos que esse benefício só se torna exigível depois da aprovação pelo Tribunal de Contas, a Administração não poderia pagá-lo antes dessa aprovação. Aliás, não poderia pagar nenhum benefício financeiro de aposentadoria, se dissermos que é condição para o pagamento a referida aprovação do Tribunal de Contas. Todavia, como a Administração não só pode como deve pagar a licença prêmio a partir da data que ela concede a aposentadoria, é daí que nasce eventual pretensão a reclamar em juízo questão correspondente. Vale dizer, a propositura da ação judicial independe da homologação do Tribunal de Contas, sendo irrelevante a questão de ser complexo ou não o ato de aposentadoria. O termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão de reclamar o pagamento da licença prêmio e esse nasce da concessão da aposentadoria e não da sua homologação pelo TCU.

Na mesma linha, disse o Ministro Massami Uyeda:

[...] também acho interessante essa posição, agora estendida pelo eminente Sr. Ministro Teori Albino Zavascki, acompanhada pelo Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima. Eu também comungo do mesmo entendimento.
Na realidade, o ato da aposentadoria é um ato complexo, mas no momento em que a própria Administração já o declara aposentado, daí decorrem os benefícios para ele.

(Grifo nosso).

Feita tais considerações, e tendo em vista a tese firmada em Tema Repetitivo nº 516 do STJ, aponto que o termo inicial para contagem da prescrição quinquenal referente à conversão em pecúnia das férias adquiridas e não gozadas, é a
data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público que se caracteriza com a
publicação
do ato administrativo
.

Posto isto, como bem observado pela sentenciante, considerando que entre o ajuizamento da ação (30/03/2022) e a publicação do ato de aposentadoria no Diário Oficial (em 30/03/2017 - ID 7933298, pág. 14) não houve o escoamento
in albis
do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32, razão pela qual não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Ademais, quanto à alegação do recorrente que o autor não faz jus por não ter realizado requerimento administrativo e por isso, inexistir negativa do Estado ao gozo das férias, tal argumento não encontra guarida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que ao julgar, em repercussão geral, o ARE nº 721001 (Tema 635), decidiu que:

É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

De mais a mais, acerca da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as férias não gozadas podem ser convertidas em indenização
independentemente de requerimento administrativo do Servidor
, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública,
in litteris
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. (...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau.” (STJ, REsp 1662749/SE, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, DJe: 16/06/2017).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.
Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO o ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$1.000,00 (mil reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)